Tribunal: STF
Processo: ARE 1478173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CASINHAS. ARGUMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RÉPLICA. REJEIÇÃO. O GOZO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SE CONFIGURAM COMO DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO, AINDA QUE COMISSIONADO. ISENÇÃO DE CUSTAS AFASTADA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O recebimento de salário, nunca inferior ao mínimo, o gozo de férias, acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário se configuram como direitos constitucionalmente garantidos ao servidor público, ainda que comissionado, por força do disposto no art. 7º, IV, VII, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da Constituição Federal. Assim, provada a prestação do serviço ao ente público, ao servidor comissionado deve ser garantido o direito à percepção das verbas salariais do período efetivamente trabalhado.



    2. Na espécie, tem-se que a 1ª contratação foi realizada para preenchimento de cargo em comissão (Secretário Municipal de Finanças), tendo o demandante sido nomeada em 02 de janeiro de 2013, por meio da Portaria nº 112-A/2013, sendo exonerado através da Portaria nº 506/2014, de 01.09.2014. Logo em seguinda, em 01.09.2014 foi nomeado para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Administração, permanecendo até 31.12.2016, quando foi exonerado (ID 21058237).



    3. Por outro lado, o Município reclamando não se insurge contra a existência do vínculo, e confirma em contestação que o liame existente entre as partes não é oriundo de aprovação em certame público ou de contrato de prazo indeterminado nos moldes da CLT, mas sim nomeação para provimento em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.



    4. Especificamente, no presente caso, deve ser aplicado o art. 3º da Lei Municipal nº 261/2012, que fixa os subsídios dos Secretários Municipais, estes no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) – Id 21058235.



    5. Comprovado o vínculo funcional pelo comissionado, cabia ao ente público a prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art.373, II, do CPC/2015), ou seja, demonstrar que efetivamente veio a efetuar o pagamento integral em favor do autor, do respectivo subsídio mensal em conformidade com o valor contido na Lei Municipal nº 261/12, colacionada no ID nº 21058235. Ônus que na hipótese não se desincumbiu.



    6. Quanto a alegação de nulidade da sentença em face das fichas financeiras juntadas em sede de réplica, tenho que não merece proposperar já que foram colacionados com a petição inicial documentos comprobatórios do vínculo mantido entre as partes suficientes para dar provimento ao pedido (portaria de nomeação e exoneração) somados ao fato de que o município deixou de comprovar o pagamento da contraprestação, limitando-se a afirmação de falta de prova do direito do autor - de modo que a não observância do disposto no art. 437, § 1º1, do CPC/2015 não acarreta nulidade no processo.



    7. Reitere-se que, é dever do Município apresentar a prova do pagamento, não cabendo à parte autora/apelada provar este fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento. Até porque, não se pode comprovar o que não existe.



    8. A municipalidade tem a facilidade administrativa e operacional para trazer aos autos documentos que comprovassem suas alegações, sendo certo que a mesma não fez prova da quitação do débito correspondente ao valor previsto em lei.



    9. Sendo assim, correta a condenação do município ao pagamento da diferença aos subsídios previstos legalmente (R$ 3.300,00) e os efetivamente pagos, assim como ao pagamento do valor devido a título de diferenças entre o valor referente à quantia de R$ 3.300,00 a título de décimo terceiro salário e a título de terço de férias, no período de 2/1/2013 a 31/12/2016.



    10. Relevante consignar, a possibilidade de rever a sentença, de ofício, no tocante a condenação ao recolhimento das despesas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública, não incorrendo em violação ao preceito da reformatio in pejus. A jurisprudência sedimentada pelo STJ pacificou o posicionamento no sentido de que os Municípios não gozam do benefício da isenção das custas e emolumentos. Em sendo assim, tendo a Fazendo Pública Municipal restado vencida, em parte, no presente feito, não vislumbra-se hipótese de isenção das custas conforme fixado pelo juízo a quo.



    11. Reexame necessário parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC/15), bem como para estabelecer que os consectários legais hão de ser calculados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos Enunciados Administrativos nos 8, 11, 15 e 20 da SDPTJPE, aplicando-se, todavia, a partir do dia 09.12.2021, a taxa SELIC, que abarca, a um só tempo, os juros de mora e a correção monetária, nos moldes do art. 3ª da Emenda Constitucional nº 113/2021, reformandose ainda, de ofício, a sentença de sobreposição, para condenar o Município ao pagamento das despesas processuais. Por corolário, Apelo prejudicado.



    12. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, “que houve contradição por parte do Excelentíssimo Ministro, uma vez que existem nos autos elementos suficientes para demonstrar a Repercussão Geral da matéria”.



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que a petição do recurso extraordinário não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente